Tribunal: CARF
Processo: 16004.720133/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720133/2015-91
RESOLUÇÃO
1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESIMA - INDUSTRIA DE ELEMENTOS METALICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
2
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo,
que, em sessão de 08.04.2016, julgou improcedente a impugnação contra lançamento de
ofício do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), valor principal de R$ 95.585,11,
período de apuração 2011, com imputação de multa de 75%.
2.

A exigência do IRRF decorre de diferenças entre os valores informados
como retidos em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) e aqueles
efetivamente pagos via DARF, códigos 0561 e 0588, conforme Auto de Infração (fls.
043/050).
3.

Em impugnação (fls. 057/066), o sujeito passivo alegou nulidade do
lançamento, que teria se baseado no art. 70, I, “d”, da Lei no 11.196, de 2005, que trata de
empregado doméstico, sendo que a empresa não os possui; que a fiscalização não
reconheceu os valores declarados e recolhidos a maior; sobre o mérito, que houve conflito
entre os regimes de caixa e de competência, pois na DCTF foram apurados pelo regime
de competência e na DIRF pelo regime de caixa e que essa discrepância de regimes
beneficiou o Fisco em razão da antecipação de tributos.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 650/657). Afastou o
requerimento de sustentação oral e diligência, bem como a arguição de nulidade, pois o
Auto de Infração e os relatórios que o acompanham demonstram adequadamente os fatos
e fundamentos legais previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN); que a
citada Lei no 11.196, de 2005 não consta no Auto de Infração; que os alegados valores
recolhidos a maior não são causa de nulidade, mas situação passível de ajuste do
lançamento, se comprovada; ainda sobre o mérito, que a impugnante fez negativa
genérica, sem apresentar provas das suas alegações; que não basta a simples juntada de
documentos, mas é necessário estabelecer a relação de implicação entre o documento
juntado e o fato que se pretende provar. A decisão restou materializada com o seguinte
Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
PRODUÇÃO DE DEFESA ORAL DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. VEDAÇÃO LEGAL.
O inciso I do art. 25 do Decreto 70.235/72, ao determinar que a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento é órgão de deliberação interna, vedou a
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
3
participação da parte e/ou de seu advogado durante a sessão de julgamento, pois
do contrário teríamos uma sessão aberta e não uma sessão de deliberação
interna.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Incabível a arguição de nulidade do lançamento de ofício quando este atender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Quando presentes a
completa descrição dos fatos e o enquadramento legal, mesmo que sucintos, de
modo a atender integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO POR SER PRESCINDÍVEL.
A diligência e a perícia requeridas são indeferidas, com fundamento no art. 18 do
Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993, por se tratar de
medida absolutamente prescindível, já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
ERROS NA DIRF E NA DCTF. REGIME DE CAIXA VERSUS COMPETÊNCIA.
O eventual erro do contribuinte em considerar na DIRF e/ou na DCTF o regime de
competência quanto ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) e não o
regime de caixa precisa ser demonstrado com elementos trazidos de sua
escrituração, bem como com documentos que a corroborem. Ausente um conjunto
probatório que demonstre o erro, é de ser mantido o lançamento.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 663/673), o sujeito passivo repisam os
argumentos aduzidos em impugnação; em preliminar que o Auto de Infração é nulo ao
fazer menção ao art. 70, I, “d”, da Lei no 11.196, de 2005; que há nulidade quanto à
realidade dos fatos, pois a autoridade lançadora omitiu ou deixou de reconhecer períodos
de competência para os quais os impostos foram recolhidos a maior; sobre o mérito, que
a r. decisão não aprofundou sobre as alegações e documentos trazidos e que nesse
momento processual apresenta novos documentos para complementação; que junta
escrituração contábil buscando demonstrar a validade das retificações em DIRF e em
DCTF e que o Auto de Infração se baseou em divergências que decorrem de regimes de
apuração diversos, cuja causa se deu pela substituição dos programas de controle e
gerenciamento de tributos; que a Recorrente efetuou os recolhimentos a partir do regime
de competência, quando o correto seria o regime de caixa e que isso gerou antecipação
de receitas ao Fisco; alega que a simples leitura do Auto de Infração (fls. 44) permite
constatar um lançamento a maior de R$ 23.745,99; que a multa atenta aos princípios do
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
4
não-confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva,
impondo-se reconhecer a sua nulidade e improcedência. Requer a reforma da decisão de
primeira instância e o cancelamento do lançamento.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância
em 27.04.2016, conforme Aviso de Recebimento (fls. 661), dessa forma, o Recurso
Voluntário protocolizado em 27.05.2016, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 705), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais,
deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
8.

A Recorrente alega existir dois fatos que implicam declarar nulo o Auto de
Infração. O primeiro diz respeito à citação ao art. 70, I, “d”, da Lei no 11.196, de 2005, que
se refere a retenção do imposto de renda relativo a pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado a empregado doméstico. A segunda nulidade
decorre da omissão, por parte da autoridade lançadora de períodos em que houve
pagamento a maior do imposto.
9.

Com relação ao primeiro ponto, citação do art. 70, I, “d”, da Lei no 11.196, de
2005, no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora do IRRF do Auto de Infração em nada
nulifica o ato de lançamento.
10.

O art. 70 da Lei no 11.196, de 2005, na parte que trata do IRRF, relativa ao
inciso I, tem e teve as seguintes redações:
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
5
Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2006, os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
a) na data da ocorrência do fato gerador, no caso de:
1. rendimentos atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior;
2. pagamentos a beneficiários não identificados;
b) até o 3o (terceiro) dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de:
1. juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a
residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
2. prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e
3. multa ou qualquer vantagem, de que trata o art. 70 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
c) até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do período de
apuração, no caso de rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos
de investimento imobiliário; e
d) até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos;
d) até o último dia útil do segundo decêndio do mês subseqüente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; (Redação dada pela Medida
Provisória no 447, de 2008) (Produção de efeitos)
d) até o último dia útil do 2o (segundo) decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
d) até o dia 7 do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores, no
caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho assalariado a
empregado doméstico; e (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
6
d) até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado a empregado doméstico; e (Redação dada pela Medida Provisória no
1,107, de 2022) (Produção de efeitos)
d) até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado a empregado doméstico; e (Redação dada pela Medida Provisória no
1.110, de 2022) Produção de efeitos Vigência encerrada
d) até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado a empregado doméstico; e (Redação dada pela Medida Provisória no
1,107, de 2022) (Produção de efeitos)
d) até o vigésimo dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de pagamento de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado a empregado doméstico; e (Redação dada pela Lei no 14.438, de
2022)
e) até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores, nos demais casos; (Incluído pela Lei
Complementar no 150, de 2015)
11.
Note-se que o prazo específico para pagamento do IRRF relativo a
rendimentos percebidos por empregados domésticos surgiu com a Lei Complementar no
150, de 2015, que introduziu, com o acréscimo da alínea “d”, prazo específico para essas
retenções, que passou a ser no dia sete do mês seguinte. Atualmente, por força da Lei no
14.438, de 2022, esse prazo passou a ser o vigésimo dia, que se equivale aos demais
casos, previstos na alínea “e” do inciso I da Lei no 11.196, de 2005.
12.

Os lançamentos do IRRF se referem ao ano-calendário de 2011, isto é,
quando sequer existia a previsão de pagamento específica para empregados domésticos,
ou seja, vigia a redação que previa como prazo de pagamento o último dia do segundo
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores (redação da
então alínea “d”).
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
7
13.

Tal redação vigeu até a alteração promovida pela Lei Complementar no 150,
de 2015, que criou prazo específico para o pagamento do IRRF sobre os rendimentos dos
empregados domésticos (atual alínea “d”) e alterou para alínea “e” o prazo de pagamento
dos demais casos.
14.

Logo, absolutamente correta a menção a então alínea “d” do inciso I do art.
70 da Lei no 11.196, de 2005, pois esse era o dispositivo que regulava o prazo de
pagamento do IRRF aplicável aos demais casos, isto é, aqueles que não se enquadravam
nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “c”.

15.

Sobre a segunda nulidade, de que a autoridade lançadora teria omitido os
períodos em que houve pagamento a maior do IRRF, ressalte-se que não se trata de
nulidade.
16.

O procedimento de lançamento tem como escopo verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido (art. 142 do CTN). O IRRF tem como base de cálculo os pagamentos efetuados
mensalmente a trabalhadores com vínculo empregatício (código 0561) e sem vínculo
(0588).
17

Situações de erro na quantificação do montante do tributo devido não são
caso de nulidade, mas passíveis de correção no âmbito do contencioso administrativo,
aliás essa é uma de suas finalidades precípuas, qual seja, de servir de instrumento para
correção de eventuais erros no ato de lançamento.
18.

Por outro lado, eventuais pagamentos a maior em outros períodos que não
dizem respeito ao lançamento devem ser objeto de pedido de repetição, nos termos no
art. 165 do CTN.
19.

Por fim, registre-se que os casos de nulidade são restritos aqueles atos
praticados com cerceamento de defesa, que produzem prejuízo ao contribuinte no seu
direito constitucional ao devido processo legal e a ampla defesa, ou praticados por agente
incapaz (art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972).
20

Diante do exposto, afastam-se as nulidades arguidas.

Mérito
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
8
21.

Sobre o mérito, alega a Recorrente que a r. decisão não aprofundou sobre
as alegações e documentos trazidos e que nesse momento processual apresenta novos
documentos para complementação. Aduz que a escrituração contábil demonstra a
validade das retificações da DIRF e da DCTF. Informa que o Auto de Infração se baseou
em divergências que decorrem de regimes de apuração diversos, cuja causa se deu pela
substituição dos programas de controle e gerenciamento de tributos e que divergência
decorre dos momentos de verificação da obrigação tributária e pagamentos, pois os
recolhimentos a partir do regime de competência, quando o correto seria o regime de
caixa e que isso gerou antecipação de receitas ao Fisco.
22.

Alega, ainda, que a simples leitura do Auto de Infração (fls. 44) permite
constatar um lançamento a maior de R$ 23.745,99.
23.

Embora tenha juntado diversos documentos em anexo à impugnação (fls.
67/632), a análise não foi aprofundada pela autoridade julgadora de primeira instância, em
especial em razão de que tais documentos não estarem referenciados e acompanhados
da respectiva escrituração contábil.
24.

Entendeu, em resumo, a autoridade julgadora ora recorrida, tratar-se de
negativa genérica. Destaca-se esse ponto específico da r. decisão:
Negativa genérica. Ônus da prova.
A alegação de que houve simples erro de regime de apuração (caixa versus
competência), com antecipação de valores que deveriam ser pagos não foi
provada pela interessada, tornando oportuna a lembrança do brocardo jurídico
allegatio et non probatio, quasi non allegatio , ou seja, alegar sem provar equivale
a não alegar.
Entre os documentos juntados com a impugnação estão: DIRF retificadora
apresentada em 14/08/2015 (fls. 67/375), DCTF retificadora de 2011 (fls.
376/539) apresentada em 14/08/2015, Parecer IBP14065 (fls. 540/599), folheto
do IBP (fls. 600/606), extrato da folha analítica de 2011 emitido em 28/07/2015
(fls. 607/632).
A DIRF e a DCTF retificadoras foram alteradas após o início do trabalho fiscal, por
isso não se revelam prova hábil e idônea caso não possam ser corroboradas pela
escrituração contábil e documentos que a amparam. Apesar de ter juntado a
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
9
folha analítica, a interessada não juntou a escrituração e os recibos de
pagamento que pudessem atestar o conteúdo do extrato denominado "folha
analítica". Portanto, não há elementos que possam corroborar o conteúdo do
referido documento apresentado. O Parecer do Instituto Brasileiro de Peritos
não diz respeito à impugnante e não serve de prova a seu favor.
Assim sendo, resta evidenciado que a impugnante faz negativa genérica dos
motivos que levaram à autuação, sem apresentar prova de suas alegações.
Porém, o ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando desse
modo, a infração e sua consequente penalidade conforme art. 16, II, do Decreto
n. 70.235/72, c/c o art. 333, II do CPC.
Nesse sentido, é apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
Direito Tributário, 2008, p. 234):
“Em processo tributário,(...) se o Fisco afirma que houve determinado fato
jurídico, apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe
provar a inocorrência do alegado fato, apresentando outro documento,
pois a negativa se resolve em uma ou mais afirmativas”.
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documento, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato
que se pretende provar. Mais uma vez nos valemos das lições de Fabiana Del
Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
“Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente
juntar um documento aos autos. È preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar. A prova
decorre exatamente do vínculo entre o documento e o fato probando.”
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação destes,
mas exige que estes sejam apresentados juntamente com uma argumentação que
estabeleça uma relação de implicação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja,
não resulta no reconhecimento do fato que se pretende provar.
Sem que a impugnante tenha se desincumbido do ônus de provar os fatos
modificativos ou extintivos que alega, não há como acatar seus argumentos. (g.n.)
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
10
25.

De fato, não há discordância com as conclusões da autoridade julgadora de
primeira instância, sobretudo quando ao ônus probatório. Como bem assentado, provar
não é simplesmente juntar documentos ao processo, mas estabelecer relação de
implicação entre os documentos e o fato que se quer provar. Há de se demonstrar o fato
alegado, referenciando analiticamente as provas, isso evidentemente não há nos autos.

26.

Após ter ciência da r. decisão, a Recorrente junta cópia da conta razão
2.01.04.002.0002 – 0561 – IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO (fls.674/704) em que
consta os seguintes valores a débito vinculados a períodos do ano-calendário 2011:
Data
Histórico
Valor
23/02/2011
IRRF S/ FOPAG 01/2011
R$ 67.954,79 (1)
23/03/2011
PAGAMENTO IRRF MÊS 02 2011 FOLHA DE PGTO
R$ 62.130,33 (2)
20/04/2011
PAGAMENTO IRRF – 032011
R$ 57.296,07 (1)
20/06/2011
PAGAMENTO IRRF – 052011
R$ 77.433,93 (1)
20/07/2011
PAGAMENTO IRRF – 062011
R$ 57.727,40 (1)
19/08/2011
PAGAMENTO IRRF S/FOLHA – 072011
R$ 57.570,71 (2)
07/10/2011
IRRF S/ FOPAG 08 2011 EM ATRASO COM ENCARGOS
R$ 55.663,60 (1)
(1) Valores pagos e considerados por ocasião do lançamento do IRRF, conforme
demonstrativo de apuração (fls. 41).
(2) Valores se referem a períodos de apuração que não foram objeto do
lançamento de ofício.
27.

Desses dados, verifica-se que os valores pagos a título de IRRF, nos meses
em que a Autoridade Fiscal identificou insuficiência de pagamento, foram considerados
pelos exatos valores em que constam na escrituração contábil.
28.

Contudo, restam dúvidas sobre os valores a crédito constantes no registro
do Livro Razão e se os mesmos foram corretamente reportados na DIRF. Sabe-se que a
Fiscalização se valeu da DIRF original, sobre a qual a Recorrente alega existência de erro
de preenchimento em razão de ter utilizado o regime de competência, quando o correto é
o regime de caixa, quando se dá o pagamento ou crédito da remuneração.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.339 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720133/2015-91
11
29.

Como o lançamento deve ser pautar pela verdade material, isto é, tem por
finalidade, no caso, não legitimar exação que se paute em erro, ainda que praticado pelo
sujeito passivo, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil se manifeste
acerca dos documentos juntados aos autos (fls. 67/632 e 674/704) para que de forma
conclusiva informe:

a) Com base na escrituração contábil, em especial o Livro Razão,
verificar se as informações constantes na DIRF retificadora estão corretas.

b) Se corretas as informações constantes na DIRF retificadora,
refazer demonstrativo de apuração do IRRF não recolhido com base nessas
informações e deduzir os pagamentos efetuados mediante DARF.

c) Elaborar novo demonstrativo, vis a vis os Demonstrativos de
Apuração dos Valores em Aberto do IRRF com vínculo (fls. 41) e sem
vínculo (fls. 42).
d) Ao final, dê ciência ao sujeito passivo sobre o resultado do
procedimento de diligência, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar
nos autos sobre suas conclusões, no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto
7.574, de 2011).
e) Após, com ou sem manifestação do sujeito passivo, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 725
DF CARF MF
Original